Tribunal: TJSP
Processo: 1506018-60.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Admissibilidade – Materialidade e autoria não demonstradas suficientemente – Absolvição, nos termos do artigo 386 inciso VII do CPP – Recurso provido.

Majoração da pena-base – Afastamento do tráfico privilegiado – Prejudicado ante ao deslinde do feito – Recurso Ministerial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506018-60.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ADALBERTO GOMES DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, negaram provimento ao recurso Ministerial e deram provimento ao
recurso da Defesa para absolver ADALBERTO GOMES DA SILVA, nos
termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Expeça-se o
alvará de soltura. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506018-60.2020.8.26.0228 -Voto no 2236
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1506018-60.2020.8.26.0228
18a
VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTES e APELADOS: ADALBERTO GOMES DA SILVA e
JUSTIÇA PÚBLICA
Tráfico de Drogas Insuficiência probatória Absolvição

Admissibilidade

Materialidade
e
autoria
não
demonstradas suficientemente Absolvição, nos termos do
artigo 386 inciso VII do CPP Recurso provido.
Majoração da pena-base
Afastamento do tráfico
privilegiado
Prejudicado ante ao deslinde do feito

Recurso Ministerial não provido.
VOTO No 2236
ADALBERTO
GOMES
DA
SILVA foi condenado como incurso no artigo 33 “caput” da Lei
11.343/2006, ao cumprimento de cinco anos de reclusão e pagamento de
quinhentas diárias mínimas, em regime inicial fechado, nos termos da r.
sentença de fls. 511/516, cujo relatório adota-se.
Inconformados, Defesa e Justiça
Pública recorreram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506018-60.2020.8.26.0228 -Voto no 2236
3
A Defesa pleiteia a absolvição ante
a fragilidade do conjunto probatório (fls. 590/602)
A Acusação espera a majoração da
pena-base e o afastamento do tráfico privilegiado (fls.538/558)
Contrarrazões da Defesa às fls.
572/583 e da Acusação às fls. 625/632.
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso da Defesa pela absolvição,
com consequente prejuízo do apelo Ministerial (fls. 665/673).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 13 de
março de 2020, às 8 horas, na Rua Brigadeiro Amilcar Veloso
Pederneira, Sacomã, na cidade e Comarca da Capital, o apelante tinha
em depósito e guardava, para fornecimento a terceiros, 488 porções de
maconha com peso de 369,7g; 2.346 porções de maconha com peso de
2054,9g; um galão de 13,2 litros contendo “lança-perfume”; 210 porções
“crack” com peso de 75,6g; 1720 eppendorfs de cocaína com peso de
1396,6g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506018-60.2020.8.26.0228 -Voto no 2236
4
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão de fls. 18/19, laudo de constatação de fls. 22/26,
fotos do local dos fatos às fls.43/54, laudo químico-toxicológico de fls.
180/183 e laudo grafotécnico de fls. 319/321.
A autoria, entretanto, é incerta.
Conforme constatou-se através da
instrução e das fotos juntadas às fls. 43/54 pela investigação policial, o
local dos fatos é uma habitação coletiva com um grande quintal no
centro e diversas edículas para moradia ao redor. Um desses espaços
funciona a oficina do apelante, em outra a pastelaria da testemunha Ana
Paula, em uma a oficina de funilaria da testemunha Érico, em diversos
com os demais moradores e em um dos cômodos sublocados foram
apreendidas as drogas.
Tanto no flagrante (fls. 10), quanto
em Juízo, às fls. 531, o apelante afirmou que estava próximo quando viu
os agentes descaracterizados arrombarem a porta de uma das edículas,
ele foi até os agentes que se apresentaram como policiais e ele se
colocou à disposição e esclareceu que possuía uma oficina e que há
quatro meses auxiliava o Sr. Luiz, responsável pelo terreno e pelas
locações, a recolher os aluguéis, portanto auxiliava na administração da
habitação coletiva.
Perguntado sobre o locatário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506018-60.2020.8.26.0228 -Voto no 2236
5
espaço onde foram encontrados os entorpecentes e se ele estava de
bicicleta, somente sabia sua alcunha, “Pintor”, e que possuía sim uma
bicicleta e entrava e saia com uma mochila. Mas não tinha ciência do
que estava armazenado na edícula.
Os policiais civis, ouvidos às fls.
527/528, haviam recebido denúncia anônima sobre o armazenamento de
entorpecente e que uma pessoa de bicicleta os retirava para distribuir
para outros pontos.
Procederam com uma campana no
dia anterior e no dia dos fatos e visualizaram um rapaz de bicicleta, que
não era o apelante, entrando e saindo da edícula.
Foram até o local, mas o ciclista já
havia desaparecido por ter suspeitado da ação policial. Sentiram o cheiro
de produtos químicos e drogas, a porta estava entreaberta e apreenderam
todos os entorpecentes.
Adalberto
se
aproximou
perguntando o que estava ocorrendo, explicou que era responsável junto
com Luiz pela administração do espaço, mas não soube identificar o
locatário do cômodo onde estavam os entorpecentes, sendo conduzido à
Delegacia.

As testemunhas de Defesa Ana
Paula e Érico, ouvidas às fls. 529/530, nunca sentiram cheiro de drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506018-60.2020.8.26.0228 -Voto no 2236
6
ou produtos químicos. Confirmaram que Luiz alugava os cômodos e que
Adalberto somente recolhia os aluguéis para ele.
Não conheciam o locatário de
onde foram apreendias as drogas, somente de vista.
Nossos Tribunais desde há muito
vêm conferindo credibilidade ao depoimento de agentes da lei, que por
essa condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais.
Ocorre, entretanto, que não há nos
depoimentos qualquer elemento que demonstre o cometimento ou
mesmo a participação de qualquer núcleo verbal disposto no artigo 33 da
Lei de Drogas.
Confirmado que o apelante não era
o locatário nem o responsável pelo aluguel do espaço onde localizados
os entorpecentes.
Tanto o apelante quanto os outros
moradores do local não sentiam nenhum cheiro que despertasse suspeita.
O laudo grafotécnico de fls.
319/321 foi inconclusivo quanto à autoria das anotações encontradas.
Por fim, como relatado pelo agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506018-60.2020.8.26.0228 -Voto no 2236
7
policial Ademir, enquanto o ciclista suspeito fugiu, Adalberto se
apresentou, esclareceu e procurou ajudar a diligência buscando telefone
de Luiz, sem demonstrar nervosismo.
Tais elementos demonstram que é
de rigor a absolvição.
Considerando, portanto, que o
Direito Penal não opera com conjecturas, melhor se afigura absolver um
provável culpado a condenar um possível inocente.
Desta forma, restam prejudicados
os pleitos Ministeriais.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso Ministerial e dá-se provimento ao recurso da
Defesa para absolver ADALBERTO GOMES DA SILVA, nos termos
do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
Expeça-se o alvará de soltura.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR